Tribunal: TJBA
Processo: 8045154-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045154-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS SEBASTIAO DE OLIVEIRA ELEUTERIO FILHO Advogado(s): KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU, IURY RODRIGUES DAMASCENO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE DE PROVENTOS. VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA NOMINALMENTE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA ATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo com o objetivo de obter o reajuste de 20% sobre a vantagem pessoal de estabilidade econômica, incorporada sob o símbolo DAS–2A, com fundamento nas Leis estaduais nº 14.563/2023 e nº 14.565/2023, invocando a paridade com os reajustes concedidos aos militares da ativa. Alega que, ao não aplicar tais reajustes à sua aposentadoria, a Administração Pública viola direito líquido e certo à paridade remuneratória. Requereu tutela de urgência e, ao final, a concessão definitiva da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Mandado de Segurança para pleito que envolve pretensão de reajuste de proventos com base na regra da paridade; (ii) estabelecer se o impetrante, ao incorporar a vantagem da estabilidade econômica em valor nominal (diferença entre o símbolo DAS–2A e o soldo), faz jus ao reajuste proporcional ao concedido aos servidores da ativa que ocupam cargos em comissão com base nas Leis nº 14.563/2023 e nº 14.565/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança é meio processual adequado quando se postula a observância da regra da paridade remuneratória entre ativos e inativos, não se confundindo com ação de cobrança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. A estabilidade econômica incorporada em valor nominal, correspondente à diferença entre o valor do símbolo e o soldo, não se vincula diretamente aos reajustes concedidos aos servidores da ativa, pois sua natureza é diversa da vantagem percebida em percentual. 5. A paridade remuneratória, na hipótese de incorporação nominal, limita-se aos reajustes lineares concedidos de forma geral, não abrangendo alterações decorrentes de reestruturação da carreira ou de cargos em comissão. 6. O símbolo DAS, como retribuição por função comissionada, não configura vantagem genérica, o que impede a aplicação automática da paridade aos inativos que a tenham incorporado nominalmente. 7. O impetrante não logrou demonstrar violação a direito líquido e certo, inexistindo ilegalidade no comportamento da Administração ao não aplicar o reajuste de 20% pleiteado sobre a verba de estabilidade econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A estabilidade econômica incorporada em valor nominal por policial militar inativo não sofre os mesmos reajustes conferidos aos cargos comissionados da ativa, mas apenas os reajustes lineares gerais. 2. A vantagem incorporada a título de estabilidade econômica não se equipara ao símbolo funcional da ativa, inexistindo direito à extensão automática dos reajustes decorrentes de reestruturação remuneratória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003; Lei estadual nº 7.990/2001, arts. 102, inciso II, alínea “b”, e 104; Lei estadual nº 14.563/2023; Lei estadual nº 14.565/2023; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 507572 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10.09.2013; STF, MS 24204 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 12.02.2003. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8045154-84.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, CARLOS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ELEUTÉRIO FILHO, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita agitada pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)